Tribunal: CARF
Processo: 13855.720145/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO.
Descabe a arguição de irregularidade do lançamento relacionada ao Mandado de Procedimento Fiscal MPF, visto que a expedição dos mesmos constituem-se
em meros atos de controle administrativo, não maculando a atividade fiscal do próprio Estado, que é atribuída por lei àqueles servidores que detêm a competência para promover o lançamento tributário.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
CRÉDITOS DECORRENTES DE MÃO-DE-OBRA DOS PRÓPRIOS EMPREGADOS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. GLOSA.
Correta a glosa de créditos da Contribuição ao PIS/PASEP calculados sobre notas fiscais de prestação de serviços emitidas por empresas optantes pelo Simples Nacional e criadas exclusivamente para beneficiar a autuada, nas quais estavam formalmente registrados empregados que são, de fato, da autuada.
PROCESSO REFLEXO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP. IMPOSSIBILIDADE.
Em tendo a pessoa jurídica, emissora de Notas Fiscais de Serviços (originando créditos a ser apropriados pela empresa contratante do serviço), a sua personalidade jurídica desconsiderada pela autoridade fiscal, os créditos se tornam inválidos e, por consequência, ocorre a insuficiência de recolhimentos das contribuições, cabendo a constituição do crédito tributário para exigência dos valores não recolhidos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO.
Descabe a arguição de irregularidade do lançamento relacionada ao Mandado de Procedimento Fiscal MPF, visto que a expedição dos mesmos constituem-se
em meros atos de controle administrativo, não maculando a atividade fiscal do próprio Estado, que é atribuída por lei àqueles servidores que detêm a competência para promover o lançamento tributário.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
CRÉDITOS DECORRENTES DE MÃO-DE-OBRA DOS PRÓPRIOS EMPREGADOS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. GLOSA.
Correta a glosa de créditos da Cofins calculados sobre notas fiscais de prestação de serviços emitidas por empresas optantes pelo Simples Nacional e criadas exclusivamente para beneficiar a autuada, nas quais estavam formalmente registrados empregados que são, de fato, da autuada.
PROCESSO REFLEXO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE.
Em tendo a pessoa jurídica, emissora de Notas Fiscais de Serviços (originando créditos a ser apropriados pela empresa contratante do serviço), a sua personalidade jurídica desconsiderada pela autoridade fiscal, os créditos se tronam inválidos e, por consequência, ocorre a insuficiência de recolhimentos das contribuições, cabendo a constituição do crédito tributário para exigência dos valores não recolhidos.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720145/2012-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.390 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de novembro de 2021
Recorrente
ACRUX CALÇADOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO.
Descabe a arguição de irregularidade do lançamento relacionada ao Mandado
de Procedimento Fiscal MPF, visto que a expedição dos mesmos constituem-se
em meros atos de controle administrativo, não maculando a atividade fiscal do
próprio Estado, que é atribuída por lei àqueles servidores que detêm a
competência para promover o lançamento tributário.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da
atividade fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
CRÉDITOS DECORRENTES DE MÃO-DE-OBRA DOS PRÓPRIOS
EMPREGADOS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. GLOSA.
Correta a glosa de créditos da Contribuição ao PIS/PASEP calculados sobre
notas fiscais de prestação de serviços emitidas por empresas optantes pelo
Simples Nacional e criadas exclusivamente para beneficiar a autuada, nas quais
estavam formalmente registrados empregados que são, de fato, da autuada.
PROCESSO REFLEXO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE
JURÍDICA. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO
AO PIS/PASEP. IMPOSSIBILIDADE.
Em tendo a pessoa jurídica, emissora de Notas Fiscais de Serviços (originando
créditos a ser apropriados pela empresa contratante do serviço), a sua
personalidade jurídica desconsiderada pela autoridade fiscal, os créditos se
tornam inválidos e, por consequência, ocorre a insuficiência de recolhimentos
das contribuições, cabendo a constituição do crédito tributário para exigência
dos valores não recolhidos.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO.
Descabe a arguição de irregularidade do lançamento relacionada ao Mandado
de Procedimento Fiscal MPF, visto que a expedição dos mesmos constituem-se
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720145/2012-63
Fl. 2726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.390 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720145/2012-63

em meros atos de controle administrativo, não maculando a atividade fiscal do
próprio Estado, que é atribuída por lei àqueles servidores que detêm a
competência para promover o lançamento tributário.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou
negócios jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da
atividade fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
CRÉDITOS DECORRENTES DE MÃO-DE-OBRA DOS PRÓPRIOS
EMPREGADOS. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. GLOSA.
Correta a glosa de créditos da Cofins calculados sobre notas fiscais de
prestação de serviços emitidas por empresas optantes pelo Simples Nacional e
criadas exclusivamente para beneficiar a autuada, nas quais estavam
formalmente registrados empregados que são, de fato, da autuada.
PROCESSO REFLEXO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE
JURÍDICA.
APROVEITAMENTO
DE
CRÉDITOS
DA
COFINS.
IMPOSSIBILIDADE.
Em tendo a pessoa jurídica, emissora de Notas Fiscais de Serviços (originando
créditos a ser apropriados pela empresa contratante do serviço), a sua
personalidade jurídica desconsiderada pela autoridade fiscal, os créditos se
tronam inválidos e, por consequência, ocorre a insuficiência de recolhimentos
das contribuições, cabendo a constituição do crédito tributário para exigência
dos valores não recolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Adoto o relatório componente do Acórdão DRJ / RIBIRÃO PRETO no 14-
37.295, exarado por sua 4a Turma :

Do Relatório Fiscal:
Fl. 2727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.390 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720145/2012-63

Contra a empresa acima qualificada, foi emitido o auto de infração às fls.
1596/1610, exigindo-lhe as contribuições da COFINS Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social e do PIS incidentes sobre o Faturamento e
Receita Bruta, no regime não cumulativo sobre os fatos geradores ocorridos nos
períodos de apuração mensais de competência de janeiro de 2007 a dezembro de
2008.

No Termo de Verificação Fiscal (fl.21) a autoridade fiscal esclarece no item 2 que:
2. O presente trabalho teve origem com o Mandado de Procedimento Fiscal –
Fiscalização no 08123002011002278, emitido em 18 de março de 2011,
destinado a verificar a correta apuração e recolhimento das Contribuições
Sociais devidas à Previdência Social e às Outras Entidades e Fundos, no
período de 01/2007 a 12/2008, por parte da contribuinte acima identificada.
No decorrer do procedimento fiscalizatório foram apuradas infrações às Leis
no 10.637/2002 (PIS não cumulativo) e no 10.833/2003 (Cofins não
cumulativo), motivo pelo qual o referido MPF foi alterado em 11/11/2011
para contemplar também a verificação fiscal dessas contribuições sociais.

A autoridade lançadora esclarece que a fiscalização constatou que a autuada utilizou
as empresas Eli A de Almeida Pesponto EPP, Silvio Henrique Ponce ME e
Vallore Ind e Com de Calçados Ltda ME, todas optantes dos regimes tributários
simplificados, como interpostas pessoas e constituem de fato uma única empresa e
os empregados formalmente contratados por estas empresas, as quais formalmente
eram prestadoras de serviços à autuada, foram considerados empregados da própria
autuada.
Diante disso, expõe o resultado:

2.2 Em razão disso, e considerando que o objetivo desta fiscalização é
verificar se os créditos de PIS e COFINs apurados pela contribuinte estão em
consonância e gozam da legitimidade amparada pelas Leis no 10.637/2002
(PIS não cumulativo) e no 10.833/2003 (Cofins não cumulativo) e alterações
posteriores, está fiscalização conclui que devem ser glosados no período de
01/2007 a 12/2008 os créditos de PIS/COFINS originários das notas fiscais
de prestação de serviços emitidas pelas empresas acima citadas.

Discorre acerca da apreensão efetuada nas dependências da autuada de documentos
relacionados à movimentação contábil/financeira da própria e das empresas
prestadoras de serviços.
Além de citar as intimações para apresentação de documentos feitas à autuada,
também detalha aquelas relativas às prestadoras de serviços, elaborando a seguir o
histórico das atividades desenvolvidas pelas diversas pessoas jurídicas, conforme
itens seguintes:
- os titulares das empresas em questão são ex-empregados da autuada ou pessoas
com vínculos familiares com os titulares da autuada;
- os responsáveis pelas empresas Eli Pesponto e Silvio Ponce nunca acompanharam
a administração de suas empresas, que ficava a cargo do Sr. José Márcio (contador),
que foi registrado como empregado da autuada, da Eli Pesponto e também da Silvio
Ponce;
- conforme informações dos responsáveis pela Eli Pesponto e Silvio Ponce, os
“cabedais” confeccionados eram entregues à autuada sem acompanhamento de notas
fiscais, as quais acreditam terem sido regularmente emitidas, tendo a análise fiscal
demonstrado sua incorreção;
- os imóveis ocupados pela empresas prestadoras de serviços estavam localizados
próximos ao estabelecimento da autuada e nos contratos de locação destes imóveis
- observou-se a participação de pessoas vinculadas à autuada na condição de
fiadores da Eli Pesponto e da Silvio Ponce, além de ser constatado que o pagamento
dos aluguéis era efetuado pela autuada;
Fl. 2728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.390 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720145/2012-63

- os contratos de prestação de serviços firmados entre as prestadoras de serviços e a
autuada não correspondem à realidade dos fatos, pois, reportam-se à qualificação das
empresas contratadas as quais não haviam entrado em atividade e não possuíam
qualquer máquina para realização dos serviços contratados;
- referem-se às despesas das contratadas as quais, de fato, eram suportadas pela
autuada; e têm previsão de que os serviços não seriam prestados com exclusividade
(no entanto, as notas fiscais demonstraram o caráter exclusivo na prestação de
serviços por estas empresas à autuada);
- os repasses feitos pela autuada às prestadoras de serviços não correspondiam ao
faturamento destas, mas às necessidades para suportar suas despesas, inclusive
quanto à folha de pagamento, sendo que a autuada exercia o efetivo controle dessas
despesas;
- as máquinas utilizadas pelas prestadoras de serviços pertenciam à autuada, tendo
sido informado durante os procedimentos fiscais que foram cedidas em regime de
comodato, sem qualquer comprovação deste fato, inclusive não se verificando
qualquer registro contábil nesse sentido. Também não foi encontrado junto às
supostas prestadoras, qualquer registro contábil atinente às despesas com a
manutenção dessas máquinas.

Outros elementos de prova com os quais deparou-se a fiscalização: documentos
destinados à autuada com assinatura de recebimento de empregados da Silvio Ponce;
documentos da Silvio Ponce em papel timbrado da autuada ou com a assinatura de
empregada da autuada; pagamento pela autuada de seguro predial referente a
estabelecimento ocupado pelas empresas Silvio Ponce e Vallore; pagamento pela
autuada de despesas com curso técnico realizado por empregados da Silvio Ponce;
reclamatórias trabalhistas movida contra a autuada e a Eli Pesponto, com realização
de acordo e pagamento por parte da autuada.

Destaca a prevalência da situação fática sobre aquela formalizada incorretamente
(princípio da primazia da realidade sobre a forma) e conclui que os trabalhadores das
empresas Eli Pesponto, Silvio Ponce e Vallore eram, de fato, empregados da
autuada, ensejando a glosa à vista da proibição de se utilizar créditos decorrentes da
mão-de-obra de seus próprios empregados. (item 2.1 do Relatório Fiscal)

Afirma que restou caracterizada a conduta dolosa da Sra. Maria Olímpia Franco
Ferreira representante legal da autuada na utilização de interpostas pessoas optantes
dos regimes tributários simplificados, importando em sua responsabilização pessoal
nos termos do artigo 135 do CTN. Foi lavrado o Termo de Responsabilidade
Tributária, o qual foi levado à ciência da interessada.
No Termo de Verificação Fiscal (fl.56), a autoridade fiscal esclarece que:

4.1 Os valores das Contribuições para o Pis e para a Cofins lançados neste
auto de infração estão demonstrados nas planilhas anexas, denominadas
“APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS” e “APURAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO PARA A COFINS” relativas aos anos-calendários de
2007 e 2008 (...). Foram considerados os valores informados pela
contribuinte nos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais –
DACON (...)

Finaliza mencionando a lavratura de Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP
e prestando informações relativas ao exercício do direito de defesa por parte da
autuada.

Impugnação:
A empresa autuada apresentou impugnação tempestiva.

Inicialmente, discorre acerca da lavratura fiscal e dos rigores formais e materiais
relacionados ao lançamento do crédito tributário.
Fl. 2729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.390 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720145/2012-63

Preliminarmente, entende que ocorreu equívoco na data da alteração do MPF,
afirmando que a data correta foi 09/11/2011 e não 11/11/2011 e complementa
combatendo o alcance da afirmação da autoridade administrativa lançadora na
expressão “não recolherem a contribuição previdenciária patronal.”, esclarecendo
que o encargo previdenciário patronal é um dos componentes da alíquota única.

Também, em sede de liminar, entende que a autoridade lançadora ao se expressar
“cujo resultado teve reflexo direto na apuração das contribuições devidas ao PIS e
a COFINS”, tem o mesmo sentido e alcance do chamado “processo reflexo” e,
diante deste entendimento, afirma que “o processo reflexo (presente caso) deverá
aguardar a decisão imposta ao processo principal para que, havendo ou não, total
ou parcialmente, a constituição definitiva do crédito tributário naquele processo
(lançamento de ofício julgado definitivamente em segunda instância
administrativa), o decidido naquele tenha eficácia no reflexo, já que, “a eficácia
ocorre após a formalização, através do lançamento”. E conclui que “Daí o
sobrestamento do processo reflexo é o caminho adotado:”

Entende que a utilização de interpostas pessoas ocorre com a constituição de
empresas com a utilização de sócios “laranjas” e que a conclusão de que se
configurou esta hipótese, deve ser precedida do respectivo contraditório (discorre
acerca da exclusão do Simples Nacional da pessoa jurídica constituída por
interpostas pessoas).
Assim, se o MPF destinavase a verificações na autuada, não poderia dar
embasamento à conclusão de interpostas pessoas pelas empresas prestadoras de
serviços. Seria necessário antes do lançamento a exclusão destas empresas do
Simples Nacional. Da forma como agiu a fiscalização, restou caracterizado o
cerceamento do direito de defesa já que a autuada teve prejudicado o suporte
probatório em relação aos fatos relacionados às outras empresas.
Ao afirmar que trabalhadores de outras empresas são empregados da autuada, a
autoridade fiscal deveria demonstrar os elementos que caracterizam o vínculo de
emprego (invoca o disposto no artigo 229, § 2o. do RPS). A não demonstração da
onerosidade, pessoalidade, habitualidade e subordinação são indicadores de que as
empresas contratadas pela autuada possuíam personalidade própria, mantendo
intactas as relações trabalhistas e previdenciárias e os consequentes vínculos de
emprego.

As contratações realizadas não agridem o Enunciado 331 do TST, posto tratarem-se
de serviços altamente especializados, aceitos nos termos do inciso III de referido
Enunciado. Além disso, o artigo 129 da Lei 11.196/2005 veda a desqualificação da
prestação de serviços especializados e, como é sabido, os órgãos da administração
pública não podem afastar a lei em vigência.

Ocorreu duplicidade de cobrança em relação à parte da empresa e SAT em relação
aos recolhimentos das empresas optantes do Simples Nacional realizados mediante a
arrecadação unificada deste regime que inclui parcelas referentes às contribuições
em questão.
A autuada não tem condições de saber quais valores foram recolhidos por estas
empresas, caracterizando cerceamento do direito de defesa, impondo-se assim, o
saneamento do feito.
O fiscal não considerou ponto fundamental, qual seja, a efetiva especialização da
atividade contratada perante as empresas inadequadamente tidas como interpostas. A
racionalização mediante terceirização das atividades especializadas é a realidade do
setor calçadista e inclui as atividades de pesponto, corte e acabamento, conforme
estudo que menciona.
Discorre ainda a respeito da proximidade geográfica das empresas que integram o
pólo calçadista de Franca e da relevância das empresas prestadoras de serviços.
A proximidade entre as empresas representa fato comum relativo à estrutura regional
de produção de calçados, que permite a dispensa do frete e a diminuição de custos.
Fl. 2730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.390 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720145/2012-63

Não restou comprovado que as mercadorias eram transportadas pela força física dos
funcionários. As distâncias entre as empresas prestadoras e a autuada chegam a 160
metros e a demonstração da localização mediante mera ilustração extraída da
internet viola o princípio da primazia da realidade sobre a forma.
Os documentos das empresas Silvio Ponce e Vallore encontrados nas dependências
da autuada justificam-se pelo fato desta ter adquirido essas duas organizações
empresariais em 01/07/2009.
As fotos apresentadas pela fiscalização correspondem ao cenário verificado após a
montagem das caixas de arquivos pelos próprios fiscais, sendo inaceitável a
produção de provas por meios imorais.

O Sr. José Márcio foi empregado da autuada e das prestadoras Eli Pesponto e Silvio
Ponce até 10/2007. Após essa data, passou a prestar serviços como profissional
liberal às citadas empresas e outras, através de seu escritório, justificando-se assim, a
apreensão de documentos da Eli Pesponto em seu escritório.

Defende também que as atividades administrativas ficavam a cargo do contador,
enquanto a gestão da produção recebia a atenção dos sócios das prestadoras de
serviços. Situação normal para as pequenas empresas do setor, forjadas no âmbito
familiar.

Aduz que as características dos contratos de prestação de serviços das quais se valeu
a fiscalização estão presentes em outros contratos, firmados entre a autuada e outras
prestadoras. Estas, no entanto, não foram consideradas interpostas pessoas.

Não procede a alegação de que o controle financeiro de todas as empresas estava a
cargo de um empregado da autuada. Os titulares da Eli Pesponto e Sílvio Ponce
apontam seu contador como o responsável.

O adiantamento financeiro não prova a dependência, posto pago posteriormente com
a prestação de serviços. Trata-se de prática usual do setor, ante a permanente
subcapitalização dos prestadores, o que se verifica em relação a outras empresas que
prestaram serviços à autuada. Além disso, em determinadas ocasiões não ocorriam
adiantamentos para quitação de despesas, mas o pagamento das duplicadas emitidas
pelas prestadoras. Concluindo, os adiantamentos são inferiores às despesas totais
suportadas pelas supostamente interpostas empresas.

A figura da interposta pessoa se consumaria se no pagamento dos serviços estivesse
somente o custo da mão-de-obra absorvida na prestadora de serviços, mas no
presente caso o preço final dos serviços prestados também proporciona a
lucratividade da empresa.
Especificamente em relação à Eli Pesponto, o Sr. Eli continuou como empregado da
autuada enquanto sua empresa ainda estava em fase embrionária. A condição de
empreendedor não é incompatível com a de empregado.
Ainda com relação ao Sr. Eli, esta pessoa assinava todos os cheques da empresa, o
que demonstra conhecer as despesas e expectativas de lucro do empreendimento. A
análise dos balancetes do período revelam que a empresa possuía recursos
financeiros próprios, inclusive com a distribuição de lucros.

Com relação à reclamatória trabalhista de Iara Carla Gabriel, a autuada, em virtude
dos riscos da inadimplência de débitos trabalhistas da prestadora, arcou com as duas
primeiras parcelas do acordo e a prestadora Eli Pesponto com a terceira. Quanto à
outra reclamatória, não se presta a provar os fatos pretendidos pela fiscalização as
alegações contidas na petição inicial, ainda não submetidas ao crivo do
contraditório.

A aquisição de calçados da autuada pela prestadora era prática usual e prestavam-se
a presentear seus próprios funcionários. Trata-se de operação regular.
Fl. 2731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.390 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720145/2012-63

De janeiro a março de 2008, não houve a coocupação do imóvel locado pelas
empresas Eli Pesponto e Vallore, mas a ocupação por parte da última, que arcou
com os respectivos aluguéis no período.
A fiança com renúncia ao benefício de ordem é situação corriqueira e baseada na
confiança entre fiador e afiançado, representando circunstância normal, que nada
revela a condição de interposta da empresa locatária.
A cessão gratuita de máquinas era prática usual da autuada, inclusive sendo
realizada em relação a outras empresas, as quais não foram consideradas interpostas
pessoas.
Quanto à empresa Silvio Ponce, verifica-se que o fato de trabalhar como empregado
durante parte do período em que era titular da pessoa jurídica justifica-se em
decorrência de uma opção pessoal por melhor remuneração. Além disso, entre
12/03/2005 e 01/12/2008, o Sr. Silvio Ponce não foi empregado de empresa alguma,
tendo sua empresa como única fonte de rendimento.
Conforme elementos dos autos, era o Sr. Sílvio quem assinava todos os cheques da
empresa, o que demonstra conhecer as despesas e expectativas de lucro do
empreendimento.
A análise dos balancetes do período revelam que a empresa possuía recursos
financeiros próprios, inclusive com a distribuição de lucros.
A aquisição de calçados da autuada pela prestadora era prática usual e prestavam-se
a presentear seus próprios funcionários. Trata-se de operação regular.
A fiança com renúncia ao benefício de ordem é situação corriqueira e baseada na
confiança entre fiador e afiançado, representando circunstância normal, que nada
revela a condição de interposta da empresa locatária.
A cessão gratuita de máquinas era prática usual da autuada, inclusive sendo
realizada em relação a outras empresas, as quais não foram consideradas interpostas
pessoas.
Além disso, a Silvio Ponce locava máquinas e equipamentos e também adquiria
imobilizado próprio, alguns dos quais foram transferidos posteriormente à autuada.

Em relação à empresa Vallore, possuía recursos próprios e lucratividade, não
caracterizando a figura da interposta pessoa (o que ocorreria se a receita da prestação
de serviços cobrisse apenas as despesas com mão-de-obra).
A aquisição de calçados da autuada pela prestadora era prática usual e correspondia
a operações regulares.
A cessão gratuita de máquinas era prática usual da autuada, inclusive sendo
realizada em relação a outras empresas, as quais não foram consideradas interpostas
pessoas.
Quanto às outras provas:
A existência de documentos (conhecimentos de transportes) da autuada assinados
por empregados da Silvio Ponce decorre da necessidade (atraso na produção,
aumento de pedidos) de que a matéria-prima encomendada pela tomadora fosse
direcionada diretamente à prestadora, sem prejuízo do controle de estoque. Também
representa prática comum do setor calçadista.
A utilização do papel timbrado da autuada pela prestadora Silvio Ponce também não
representa irregularidade. Sendo a marca o grande elemento de penetração no
mercado, é natural que a autuada permita sua utilização pelas empresas parceiras.
O seguro das instalações da Silvio Ponce e Eli Pesponto pela autuada justifica-se
porque grande parte de seu patrimônio (matérias-primas, produtos semiacabados)
encontrava-se nas instalações dessas prestadoras, as quais, por uma questão de
subcapitalização, não tinham condições de ofertar garantia apta a cobrir os possíveis
riscos/sinistros ocorridos em suas dependências.
Questiona a lavratura da RFFP arguindo que não foi apresentado o demonstrativo
das contribuições efetivamente suprimidas e que as empresas Silvio Ponce e Vallore
foram adquiridas pela autuada, com a incorporação de seus funcionários, por uma
questão de mercado, quando mais interessante à autuada assumir essas etapas da
produção.
Fl. 2732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.390 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720145/2012-63

Por fim, impugna os cálculos dos AI lavrados, devendo ao final prevalecer aqueles
com base na GFIP (apresenta quadro a respeito com a diferença total de R$
3.391,38).
No item 6.1, pugna pela produção de novos elementos documentais e no “item 4”,
complementar à peça recursal, o impugnante se manifesta quanto à rubrica
“MULTA QUALIFICIADA, DA RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS
SÓCIOS ADMINISTRADRES E DA REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS
PENAIS” (sic)
Ao final, requer:
A) O sobrestamento do presente processo, tendo em vista a indefinição jurídica do
processo principal (matriz);
B) O acolhimento de todos os termos da presente defesa, com o afastamento do
presente AI do universo obrigacional do Contribuinte ora defendente

A DRJ / RIBEIRÃO PRETO entendeu por declarer improcedente impugnação e
manter o crédito tributário constituído.

Assim restou ementado o Acórdão DRJ :

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO.
Descabe a arguição de irregularidade do lançamento relacionada ao Mandado de
Procedimento Fiscal MPF, visto que a expedição dos mesmos constituem-se em
meros atos de controle administrativo, não maculando a atividade fiscal do próprio
Estado, que é atribuída por lei àqueles servidores que detêm a competência para
promover o lançamento tributário.
AUTO DECORRENTE. CARACTERIZAÇÃO. BASES DE CÁLCULOS IGUAIS.
IDENTIDADE NA FORMA DE APURAÇÃO
O processo principal ou matriz somente enseja caracterização de processo
decorrente ou Auto de Infração reflexo, se ocorrer determinação legal ou se
estiverem presentes as mesmas bases de cálculos e identidade na forma de apuração.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
A produção de provas desenvolver-se á de acordo com a necessidade à formação da
convicção da autoridade julgadora, a quem cabe indeferi-las quando se mostrarem
desnecessárias.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA. DRJ.
A DRJ carece de competência para a análise do inconformismo do sujeito passivo
em relação à Representação Fiscal para Fins Penais RFFP lavrada pela fiscalização.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO.
Descabe a arguição de irregularidade do lançamento relacionada ao Mandado de
Procedimento Fiscal MPF, visto que a expedição dos mesmos constituem-se em
meros atos de controle administrativo, não maculando a atividade fiscal do próprio
Estado, que é atribuída por lei àqueles servidores que detêm a competência para
promover o lançamento tributário.
AUTO DECORRENTE. CARACTERIZAÇÃO. BASES DE CÁLCULOS IGUAIS.
IDENTIDADE NA FORMA DE APURAÇÃO
Fl. 2733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.390 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720145/2012-63

O processo principal ou matriz somente enseja caraterização de processo decorrente
ou Auto de Infração reflexo, se ocorrer determinação legal ou se estiverem presentes
as mesmas bases de cálculos e identidade na forma de apuração.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
A produção de provas desenvolver-se á de acordo com a necessidade à formação da
convicção da autoridade julgadora, a quem cabe indeferi-las quando se mostrarem
desnecessárias.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
A autoridade administrativa possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios
jurídicos eivados de vícios, sendo tal poder da própria essência da atividade
fiscalizadora, consagrando o princípio da substância sobre a forma.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. COMPETÊNCIA. DRJ.
A DRJ carece de competência para a análise do inconformismo do sujeito passivo
em relação à Representação Fiscal para Fins Penais RFFP lavrada pela fiscalização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A impugnante, inconformada com tal decisão, apresentou Recurso Voluntário a este
CARF, onde repisa os argumentos expostos em sede de impugnação.

Distribuídos os autos á 3a Turma Ordinária da 4a Câmara desta 3a Seção de
Julgamento , foi exarada a Resolução no 3403-000.537 (e-fls. 2.515) onde se determinou
transformar o julgamento em diligência no sentido de aguardar o desfecho no processo no
13855.723283/2001113, devendo esse caderno retornar a origem no sentido aguardar o exaurimento
das vias recursais, e, anexada cópia da decisão recorrida e devolvido para complementar o
julgamento.

Foram, então, juntados a estes autos :

- Acórdão no 2401-003.647, exarado no processo administrativo no 13855.723283/2011-13 (e-
fls.2.521) ;
- Acórdão de Embargos no 2402-004.800, exarado no PA no 13855.723283/2011-13 (e-fls. 2.546) e
- Acórdão de Recurso Especial no 9202-007.687, exarado no PA no 13855.723283/2011-13 (e-fls.
2.650).

Os autos retornaram a este CARF e foram redistribuídos pelo seguinte despacho de
fls. 2.721 :

Tendo em vista tratar-se de retorno de diligência de colegiado extinto (3a TO/4a
Câmara/3a Seção) e considerando que houve decisão no processo no
13855.723283/2011-13 e que o Relator não mais integra nenhum dos colegiados da
Seção, encaminhe-se à 3a Seção, para novo sorteio.

Assim me chegaram os autos.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
Fl. 2734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.390 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720145/2012-63

O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

Trata-se de Recurso Voluntário visando modificar a decisão recorrida que indeferiu o
pedido de sobrestamento do feito e julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário constituído por meio de auto de infração.

Inicialmente a ação fiscal visava apuração das contribuições previdenciárias, um dos
motivos da impugnação, entendeu a fiscalização desconsiderar a personalidade jurídica das
empresas prestadoras de serviços para a Recorrente com base no artigo 229, § 2o do Regulamento a
Previdência Social – RPS, e, considerou todas interpostas pessoas.

Com essa decisão os sócios titulares das empresas despersonalizadas passaram ser
considerados empregados segurados da empresa autuada, Recorrente, e, por consequência
considerada empregados da empresa Acrux Calçados ltda.

A recorrente, em suas razões de impugnação, pugnou pelo sobrestamento do feito
para aguardar a decisão que viesse a ser proferida no processo no 13855.723283/2011-13, que trata
do lançamento das Contribuições Sociais Previdenciárias.

O julgador da DRJ, mesmo entendendo que há inferência no lançamento do PIS e
COFINS, pela comprovada relação de subordinação e dependência verificada nas relações mantidas
entre a autuada e as prestadoras de serviços, considerou correto o enquadramento dos trabalhadores
que formalmente eram sócios dos prestadores também como segurados empregados a serviço da
autuada, entendendo que a decisão não impõe o aguardo do desfecho naquele processo.

Todos os prestadores de serviços eram optantes pelo SIMPLES, assevera a
autoridade fiscal com finalidade de contratar segurados empregados com redução de encargos
previdenciários, uma vez que as empresas optantes desse sistema deixam de recolher a contribuição
patronal.

O Relatório Fiscal Previdenciário relaciona e descreve com minudências todos os
fatos, bem como, as empresas do sistema simples que teve a sua personalidade jurídica
despersonalizadas.

Há demonstrativos da apuração do PIS e COFINS, bem como, das glosas procedidas
mencionando nota fiscal por nota fiscal.

O debate gira em torno da inexistência do vinculo empregatício, motivo pelo qual a
glosa dos créditos oriundos dos documentos fiscais emitidos pelas pessoas jurídicas
despersonalizadas seria indevido.

Portanto, a contenda se encontra centrada no fato da despersonalização das pessoas
jurídicas prestadoras de serviços para a empresa Recorrente.

Em razão da decisão da Autoridade Fiscal em desconsiderar a personalidade jurídica
dos prestadores de serviços relacionados no Relatório Fiscal, foram glosados os créditos tomados.

Fl. 2735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.390 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720145/2012-63

Diante deste fato, há sim evidente relação de causa e efeito entre esse feito e o
processo onde se apura as Contribuições Previdenciárias, no 13855.723.283/2011-13.

Corrobora tal assertiva o relato da autoridade fiscal, no seu Termo de Verificação
Fiscal, do qual extraímos o seguinte trecho :

A matéria trazida nestes autos se refere diretamente à causa da constituição do
crédito tributário naqueles autos (PA 13855.723283/2011-13), independentemente de base de
cálculo, pois a desconsideração da personalidade jurídica dos prestadores de serviços e
caracterização desses como trabalhadores segurados da Recorrente é a causa do impedimento para a
ore Recorrente tomar os créditos da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS, oriundos dos
documentos fiscais por eles emitidos.

E esta desconsideração da personalidade jurídica dos prestadores de serviços e
caracterização desses como trabalhadores segurados da Recorrente já foi amplamente analisada nos
autos do processo administrativo de no 13855.723283/2011-13, como se pode verificar dos
seguintes excertos extraídos daqueles autos :

- Ementa do Acórdão 2401-003.647 :

Fl. 2736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.390 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720145/2012-63

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
SEGURADOS EMPREGADOS INCLUÍDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS. CARACTERIZAÇÃO COMO
SEGURADO DA TOMADORA. DESNECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES DA EMPRESA TOMADORA.
Nos lançamentos em que o fisco desconsidera os vínculos empregatícios firmados
com a empresa prestadora e atribui a relação de emprego diretamente com a
tomadora dos serviços, é desnecessária a representação para exclusão daquela do
regime tributário do Simples, desde que haja demonstração de que os trabalhadores
atuavam a serviço da contratante, sendo a contratada mera empresa interposta.
Recurso Voluntário Negado.

- trecho do voto vencedor :

A situação fática que nos é posta leva ao entendimento de que estamos diante da
primeira hipótese, ou seja, o Fisco conseguiu se desincumbir do ônus de demonstrar
que os trabalhadores das empresas ELI DE ALMEIDA PESPONT, SÍLVIO PONCE
e VALLORE efetivamente laboravam para o ACRUX.
Para mim, o conjunto probatório juntado pelo fisco é robusto o suficiente para
vincular diretamente os empregados das prestadoras à tomadora.
Eis as evidências que permitiram ao fisco concluir pela ocorrência dos fatos
geradores na empresa autuada:
a) localização de documentos das prestadoras na sede da tomadora, permitindo
inferir que esta tinha controle administrativo e financeiro sobre aquelas;
b) declaração dos sócios formais das prestadoras de que criaram as empresas a
pedido da tomadora e que empregados desta passaram para o quadro de pessoal das
suas contratadas;
c) houve prestação de serviços no período em que os sócios das prestadoras ainda
eram empregados da tomadora;
d) transferência de produtos entre as empresas sem o correspondente documento
fiscal;
e) confusão financeira entre as empresas, posto que a contratante pagava despesas de
locação, de energia e água, além da folha de salários das contratadas;
f) confusão patrimonial pelo uso gratuito pelas tomadoras de máquinas e
equipamentos registrados no ativo imobilizado da tomadora;
g) contratação de serviços de empresa ainda não formalizada;
h) exclusividade nas prestações de serviço;
i) prática de atos em nome da tomadora por empregados das prestadoras;
j) emissão de correspondências pelas prestadoras em formulários com a logomarca
da tomadora;
k) pagamento pela tomadora de seguros dos imóveis onde se encontravam
localizadas as prestadoras;
l) pagamentos de cursos pela tomadora para empregados formalmente registrados
nas prestadoras;
m) reclamatórias trabalhistas em que empregados formalmente registrados nas
tomadoras afirmam que todos os pagamentos que recebiam eram efetuados pela
empresa ACRUX.
Diante de tantas evidências que envolvem os mais diversos aspectos da existência
empresarial das pessoas jurídicas arroladas, sinto-me confortável para concluir que
os empregados das empresas ELI DE ALMEIDA PESPONT, SÍLVIO PONCE e
VALLORE, de fato, atuavam como empregados da autuada.

- Acórdão de Embargos no 2402-004.800 :

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
Fl. 2737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.390 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720145/2012-63

Não cabe aproveitar em lançamento fiscal os recolhimentos efetuados na sistemática
do Simples, nos casos em que os vínculos empregatícios formalmente pactuados
com empresas optantes (contratadas) são desconsiderados, reconhecendo-se a
relação de emprego diretamente com a empresa contratante (a autuada), sem que,
todavia, aquelas tenham sido excluídas do regime simplificado.

- Acórdão de Recurso Especial no 9202-007.687 :

CONTRATAÇÃO
DE
MÃO-DE-OBRA
POR
MEIO
DE
EMPRESAS
INTERPOSTAS OPTANTES PELO SIMPLES. APROVEITAMENTO, PELA
CONTRATANTE, DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS RECOLHIDAS PELAS
INTERPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE.
Verificada a utilização de empresas optantes pelo SIMPLES, interpostas pessoas,
para o recrutamento de mão-de-obra, e tendo o vínculo empregatício sido
caracterizado na contratante, não é cabível abater do lançamento as contribuições
recolhidas pelas empresas contratadas ao regime de tributação favorecido.
Inaplicabilidade da Súmula CARF no 76.

Portanto, entendo não restar dúvidas quanto á procedência da desconsideração da
personalidade jurídica das pessoas jurídicas optantes pelo SIMPLES, e a vinculação empregatícia
das pessoas físicas como empregadas da Recorrente, tendo como consequência a impossibilidade de
aproveitamento dos créditos da Contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS e, por cosnequencia,
correta a autuação efetivada.

Quanto á irregularidades no MPF, as alegações da Recorrente de que ocorreu equívoco
na data da alteração do MPF, afirmando que a data correta foi 09/11/2011 e não 11/11/2011 e complementa combatendo
o alcance da afirmação da autoridade administrativa lançadora na expressão “não recolherem a contribuição
previdenciária patronal.”, esclarecendo que o encargo previdenciário patronal é um dos componentes da alíquota
única e de que o MPF destinava-se a verificações na autuada, não poderia dar embasamento à conclusão de
interpostas pessoas pelas empresas prestadoras de serviços. Seria necessário antes do lançamento a exclusão destas
empresas do Simples Nacional. Da forma como agiu a fiscalização, restou caracterizado o cerceamento do direito de
defesa já que a autuada teve prejudicado o suporte probatório em relação aos fatos relacionados às outras empresas,
deve-se esclrarecer á Recorrente que o MPF é um ato administrativo de hierarquia inferior ao auto
de infração e tem natureza investigativa, não tendo o condão de constituir crédito tributário, por tal
motivo não sujeito a contraditório, pois não instaura litígio.

Ainda o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é um instrumento interno de
planejamento e controle das atividades e procedimentos fiscais relativos aos tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. O eventual descumprimento das normas
que estabelecem as regras de emissão do MPF não retira quaisquer atributos do ato administrativo
do lançamento, que são definidos pela lei, mas apenas pode ensejar a aplicação de penalidades
disciplinares, se for o caso.

Conclusão

.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini
Fl. 2738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.390 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720145/2012-63

Fl. 2739
DF CARF MF
Documento nato-digital